Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014917-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA - CPF: 003.659.209-91 (AGRAVADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou laudo pericial que quantificou o valor devido. O Banco sustenta a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação e alega que os cálculos homologados afrontam a coisa julgada, requerendo a realização de novo laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o laudo pericial respeitou os critérios estabelecidos pelo título executivo judicial ou se extrapolou seus limites.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo exposto de forma clara os motivos que levaram à homologação do laudo pericial.

4. O título executivo determinou a atualização do valor com base no BTN de março de 1990, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde o pagamento indevido, sem impor restrições ao cálculo da evolução do saldo devedor até a quitação da dívida.

5. A perícia observou os critérios fixados no título executivo, calculando a diferença de valores desde 1990 até a liquidação do contrato em 1993, sem a incidência de encargos afastados judicialmente, respeitando, assim, o princípio da fidelidade ao título executivo (CPC, art. 509, § 4º).

6. O mero inconformismo do agravante com a metodologia adotada, sem demonstração de erro material nos cálculos, não autoriza sua invalidação ou a realização de nova perícia.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1006546-04.2019.8.11.0003), proposto contra o agravante por CLÓVIS PATRIOTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante e, por admitir que “
os cálculos se encontram em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4º, do CPC
”, homologou o laudo pericial que quantificou o valor exequendo em R$ 4.206.739,14
(cf. Ids. nº 144417072

e 154841694 dos autos de origem).

O agravante afirma que a sentença que é o título executivo determinou que o Banco devolvesse ao exequente os valores atualizados com base no Bônus do Tesouro Nacional (“BTN”) em março/1990 para a cédula nº. 89/00112-5 (41,28%), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (“INPC”) desde a data em que foi realizado o pagamento tido por indevido (data do desembolso), além das despesas, custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00.

Preliminarmente, o Banco/executado/agravante sustenta a nulidade da r. decisão agravada por “
carência de fundamentação
”, dizendo que o Juízo de piso “
não indicou os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, apenas justificou a homologação na fundamentação genérica de que o laudo atende o comando judicial e de que a irresignação do agravante se mostraria infundada
” (sic – cf. Id. nº 217205162 - Pág. 6).

No mérito, afirma que o laudo pericial homologado “
afronta a coisa julgada
”, afinal, o objetivo da perícia era a apuração do diferencial do Plano Collor, concernente a correção realizada em abril de 1990 sobre o saldo de março de 1990, porém, a Perita Judicial utilizou como diferença a ser atualizada o montante base de Cr$ 16.225.127,62, que, segundo ela, se justifica porque o mutuário continuou pagando juros e correções sobre o saldo remanescente majorado pela aplicação indevida do IPC 84,32 até a data em que quitou a dívida (26.08.1993), ou seja, a Perita efetuou os cálculos com base na diferença identificada em 26/08/1993, e não com base no saldo de março de 1990, como deveria, incidindo juros remuneratórios que foram expressamente afastados na sentença.

Como se não bastasse, a metodologia erroneamente adotada pela perita “
faz incidir os mesmos encargos da cédula, o que esbarra no entendimento firmado no REsp n. 1.552.434/GO, julgado em 13/06/2018 pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos pelo STJ
”, no sentido de que a descabe repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja anulada a r. decisão agravada ou então reformada para que, acolhida a impugnação, seja ordenada realização de “
novo Laudo Pericial, com cálculos aderentes à coisa julgada
”, determinando-se à i. Perita Judicial, ainda, que “
utilize a correta metodologia para a apuração do diferencial consiste em incidir sobre o saldo de março de 1990 (Cr$ 13.155.562,32), o percentual da diferença de 43,04%, resultando no valor a favor do exequente de Cr$ 5.662.154,20, montante este que deve ser atualizado observando os parâmetros fixados nas decisões, amparados pelo manto da coisa julgada
” (sic – cf. Id. nº 217205162 - Pág. 12/13).

A decisão de Id. nº 217642676 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido concessão de efeitos suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 222352190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização, cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado dos autos da ação de Repetição de Indébito (Proc. nº 0004869-34.2011.8.11.0003), em que o título executivo é composto das seguintes decisões:

“Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a prescrição, e julgar parcialmente procedente o pedido, determinando sejam os valores atualizados com base no BTN em março/1990 para a cédula firmada pelas partes nº 89/00112-5 (41,28%), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 91565/2013, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 09/06/2015).

Em complemento:

“Em face do exposto, dou provimento ao recurso para determinar que a correção monetária seja aplicada desde a data em que realizado o pagamento tido por indevido (data do desembolso).” (STJ - REsp n° 1.776.538/MT, decisão monocrática da Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08.02.2019)

O exequente, ora agravado, deflagrou a fase executiva exigindo do executado, aqui agravante, o pagamento de R$ 2.593,118,00 (cf. Id. nº 20905898 dos autos de origem).

No dia 02.06.2020, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, entre outras coisas, que na pior das hipóteses, o valor devido seria de R$ 854.695,00; na oportunidade, o Banco efetuou o depósito de R$ 854.695,00 (cf. Id. n. 32972962).

No dia 04.09.2020, a magistrada autorizou o levantamento do valor depositado, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial “
para apuração do saldo remanescente do débito, observando os termos da condenação e do depósito”
(cf. Id. n. 37895156)

Constou do laudo pericial a conclusão de que, “
após todos os cálculos e a compensação do valor depositado judicialmente em ID. 41103160 pág. nº 3 no total de R$ 854.695,00, o conclui-se que valor devido pelo Exequente referente a Cédula 88/00112-5 a título de diferença é de R$ 4.206.739,14

(quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), atualizado até 30/06/2003”
(cf. Id. n. 123523241)
.

O agravante apresentou a impugnação vinculada ao Id. n. 126919506, afirmando que, para “
apuração do diferencial do Plano Collor deve ser observado o saldo devedor em março/1990 e a correção descontada em abril/1990, não o estratosférico montante indicado pela Perita Judicial de R$16.225.127,62
”, afinal, “
não há decisão judicial nos autos determinando a evolução do saldo devedor da operação até a data da liquidação definitiva do contrat
o”; ao final, o Banco requereu “
a intimação da Perita Judicial para esclarecer os pontos constantes no Perecer do Assistente Técnico (...) e refazer os cálculos observando a seguinte metodologia
:
Operação objeto da lide: 89/00112-5; Apurar a diferença (controversa) considerando o percentual fixado de 41,28% e a cobrança realizada pelo Banco em abril/1990;
·
Atualizar a diferença pelo índice do INPC, desde abril/1990 até a data do depósito judicial (02/06/2020);
·
Apurar os juros de mora no percentual de 1,0% a.m. desde a data da citação do Banco na presente ação (17/06/2011) atualizado até a depósito judicial (02/06/2020);
·
Atualizar o valor relativo à Devolução referente à Lei Federal n. 8.088 na data base do lançamento e efetuar a respectiva compensação na operação n. 89/00112-5;
·
Apurar o total a ser pago pelo Banco, considerando o diferencial do Plano Collor e a dedução da lei federal, atualizado até depósito judicial (02/06/2020);
·
Deduzir o valor depositado pelo Banco na importância de R$ 854.695,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais), em 02/06/2020, conforme comprovante acostado ao Id. 32972963;
·
Após apurar eventual saldo remanescente devido pelo Banco em 31/08/2023.”.

A Perita prestou esclarecimentos no Id. n. 135336942 dos autos de origem, dizendo que
,
em 03/1990, a diferença de valores realmente correspondia a Cr$ 5.662.153,99, porém, como o exequente continuou pagando Juros e Correções Monetárias sobre o saldo remanescente majorado pela aplicação indevida do índice do IPC 84,32% até a data da quitação que se deu em 26/08/1993, o valor total pago indevidamente pelo exequente foi de CR$ 16.225.127,62, que foi corrigido monetariamente desde a data do pagamento indevido, conforme determinado na ação de Repetição de Indébito (Proc. nº 0004869- 34.2011.8.11.0003).

Ademais, a sentença não determinou que os cálculos fossem realizados na forma apontada na impugnação do Banco, mas, sim, “
com base no BTN em março/1990 para a cédula firmada pelas partes nº 89/00112-5 (41,28%), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação”,
o que foi feito.

O agravante reiterou a discordância (cf. Id. n. 139102325 dos autos de origem).

A decisão agravada rejeitou a impugnação, e homologou o cálculo, tecendo as seguintes considerações:

“(...)

Destarte, o laudo pericial e a sua complementação refletem as determinações estabelecidas nas normas da CNCCGJ/MT. E mais, não estando demonstradas as irregularidades apontadas no cálculo do saldo devedor, conforme explicitado alhures, não há razão para a sua não homologação.

Ora, considerando-se o detalhado e bem elaborado trabalho da Perita, incumbe aos litigantes o ônus de demonstrar, efetivamente, quais os equívocos por eles evidenciados no laudo pericial. Contudo, a irresignação da parte devedora encontra-se infundada e não comprovam as imperfeições nos cálculos.

Cumpre registrar que o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença, devendo, pois, ser observado o "princípio da fidelidade ao título executivo", insculpido no art. 509, § 4º, do CPC:

(...)

In casu
, verifica-se que os cálculos se encontram em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4º, do CPC.

(...)” (cf. Id. n. 144417072 dos autos de origem).

Sem delongas, não há falar em carência de fundamentação, já que a decisão agravada expôs de forma satisfatória os motivos pelos quais homologou o laudo pericial judicial, isto é, por concluir que “
o laudo pericial e a sua complementação refletem as determinações estabelecidas nas normas da CNCCGJ/MT
”.

Quanto ao mérito, conforme relatado, o agravante discorda do fato de a perita ter efetuado o cálculo do valor devido pelo Banco, utilizando os

Cr$ 16.225.127,62, correspondentes à diferença apurada na data da liquidação definitiva do contrato (26/08/1993), em vez de utilizar o valor da diferença
em 03/1990, que era de Cr$ 5.662.153,99.

Porém, tal insurgência não merece acolhida, uma vez que o cálculo pericial encontra-se em estrita observância ao título executivo judicial, que, contrariamente ao que afirma o agravante, não determinou que o pagamento fosse efetuado com base exclusivamente no saldo de
03/1990, mas, sim, que fosse atualizado
com base no Bônus do Tesouro Nacional de março de 1990 para a cédula firmada entre as partes sob o número 89/00112-5, aplicando-se o índice de 41,28%.

No caso concreto, a Perita Judicial demonstrou que, em março de 1990, a diferença de valores correspondia a Cr$ 5.662.153,99, mas que, como o Exequente continuou efetuando pagamentos de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente majorado indevidamente pela aplicação do índice do IPC de 84,32% até a data da quitação, ocorrida em 26/08/1993, o montante total pago indevidamente pelo exequente alcançou o valor de Cr$ 16.225.127,62. Tal montante foi devidamente corrigido monetariamente desde a data do pagamento indevido, não havendo nada nesse cálculo que seja contrário a determinação contida no título executivo.

Assim, verifica-se que os cálculos periciais estão plenamente em conformidade com os critérios fixados no título executivo, não havendo qualquer fundamento para acolher as alegações da parte agravante. A metodologia empregada pela Perita Judicial está devidamente fundamentada e atende à determinação judicial, assegurando a correta liquidação do montante devido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025